Tribunal: TCU
Processo: 039.298/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6275/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar atendida a determinação constante do item 1.6 do Acórdão 4577/2015-TCU-Segunda Câmara ; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE/PI) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); e arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.298/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.